Tribunal: TJES
Processo: 5000750-49.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000750-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
IMPETRANTE: ROBERTO ALBUQUERQUE LOPES
IMPETRADO: JUÍZO DE VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte interessada quedou-se inerte.

O Ministério Público tomou ciência da decisão (ID. 2761523).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Habeas Corpus impetrado
por Rodrigo Grecellé Vares
em favor do paciente
Roberto Albuquerque Lopes
, verifico que a paciente sustenta, em síntese:
a)
que merece ser declarada a nulidade da procuração (fls. 30);
b)
que transcorreu o prazo decadencial do direito de queixa do querelante;
c)
que está sofrendo constrangimento;
d)
que a procuração elenca apenas os artigos de lei em que se encontra incurso o paciente;
e)
que a procuração deve constar, mesmo que de maneira sucinta, a descrição dos fatos;
f)
que o processo merece ser declarado extinto.

Trata-se dos autos de Habeas Corpus,
com pedido liminar já apreciado (ID. 2735560), impetrado em favor do paciente
Roberto Albuquerque Lopes,
contra suposto ato coator do Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.

Depreende-se dos autos, que o querelante Rodrigo de Oliveira Santos ofereceu queixa-crime contra o paciente, imputando-lhe os delitos previstos nos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal (CP).

Dessarte, embora o impetrante sustente que a procuração em discussão não preencheu os requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal (CPP)
1
, sob a justificativa de que o instrumento procuratório não fez menção ao fato criminoso, observa-se que após verificação (manifestação do Ministério Público) de que a procuração não teria preenchido os requisitos legais, o querelante juntou aos autos nova procuração contendo os artigos penais imputados ao paciente, sanando
a falha na representação processual
dentro do prazo decadencial de seis meses
2
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento de que a procuração outorgada com a finalidade de oferecer queixa-crime deve conter, pelo menos, a indicação do artigo de lei, não sendo necessária a narrativa minuciosa da conduta delitiva, logo, não há que se falar em nulidade da procuração.

A propósito colaciono entendimento do STJ:

[...] A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen jurisdo crime no qual incidiram, em tese, os querelados" (RHC n. 69.301/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016). [...]

Por conseguinte, como o querelante sanou o vício identificado dentro do prazo decadencial de seis meses e a procuração preenche os requisitos contidos no art. 44 do CPP, visto que outorgada por advogado com poderes especiais, não há que se falar em nulidade.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

1
Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

2
A falha na representação processual do querelante pode ser sanada a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial" (AgRg no REsp 471.111/RS, Rel. Ministra JANE SILVA (Desembargadora Convocada do TJ/MG), 6ª T., DJe 4/8/2008).

EMENTA

EMENTA: JUSTIÇA ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO QUERELANTE SANADA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS. MENÇÃO DOS DELITOS PENAIS. ART. 44 DO CPP. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.